Tribunal: STF
Processo: Rcl 81217
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI N. 16. RE N. 760.931 (TEMA N. 246). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. PROVA DA CONDUTA CULPOSA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA PARA MANTER A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Amapá contra decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, nos autos do processo n. 0001143-98.2024.5.08.0207, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16.



    A decisão reclamada condenou subsidiariamente o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhador terceirizado.



    Alega a parte autora na inicial que o “a responsabilização do Estado ocorre unicamente porque o julgador, seguindo os exatos termos do Enunciado 331 do TST, aplicou responsabilidade objetiva sem apontar, efetivamente, uma atitude direcionada do poder público (ação ou omissão) voltado a causar prejuízo aos terceiros que executaram os serviços. Ou seja, a Turma negou vigência ao art. 71 da Lei 8.666/93 e impôs à Administração estadual responsabilidade subsidiária como se esta fosse a administradora, a diretora e a controladora da empresa que prestou o serviço” (fl. 11, e-doc. 1).



    Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.



    Requer, liminarmente, o sobrestamento do processo de origem e, no mérito, a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16.



    No julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”



    No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 



    A sentença proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Macapá dispôs que (e-doc. 29):



    Assim, ao negar a culpa in vigilando, entendo que cabia ao ente público o encargo probatório acerca da comprovação da efetiva fiscalização da prestação de serviços da obreira em prol do Estado, diante da maior facilidade dos reclamados em produzir tal prova (art. 818, §1º, da CLT), podendo apresentar, por exemplo a relação de trabalhadores vinculados ao contrato de terceirização, folhas de frequência, comprovantes de pagamentos de salários, dentre outros.



    Ainda, com base na teoria estática do ônus da prova (art. 818, II, da CLT), o terceiro réu, ao negar sua responsabilidade e aduzir que fiscalizou adequadamente a prestação de serviços, atraiu para si o encargo probatório, pois trouxe um fato obstativo ao direito pleiteado na exordial.



    (...)



    Destarte, concluo que cabia ao Estado do Amapá comprovar que fiscalizou efetivamente o cumprimento dos direitos trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores que lhe prestavam serviços terceirizados. Porém, nenhuma dessas provas foram produzidas pelos demandados, resultando na situação dos autos, em que direitos trabalhistas básicos e essenciais, de caráter alimentar, foram violados. 



    Na realidade, a prova dos autos é em sentido contrário, indicando, de forma clara, sem margem para dúvidas, que não houve fiscalização efetiva por parte do Estado do Amapá, sendo que, inclusive, o terceiro réu atuou para perpetuar o inadimplemento dos direitos trabalhistas dos prestadores de serviço, como se verá a seguir. 



    Nesse sentido, o ente público acionado apresentou diversas certidões positivas de débitos trabalhistas da segunda reclamada (ID 2975fc9, 174 e seguintes) e documentos, emitidos pela procuradoria estadual (ID 2975fc9, fls. 171 e seguintes), que informam a existência de “indícios de irregularidades sobre verbas trabalhistas, verbas Previdenciárias e Fiscais”. 



    Cumpre ressaltar que o Decreto Estadual 935/2017 permite a retenção de faturas pelo inadimplemento da contratada. Diante disso, o Estado do Amapá vem retendo o pagamento das verbas devidas em virtude dos contratos firmados com a segunda demandada, o que é fato de amplo conhecimento do juízo, diante das diversas reclamações trabalhistas em curso envolvendo os mesmos contratos de gestão e terceirização. 



    Além disso, o próprio Estado reconhece a ausência dos repasses à segunda reclamada, conforme se observa do ofício anexo ao ID e62110b, fls. 415, emitido pela Procuradoria do Estado do Amapá.



    Ademais, o terceiro reclamado, em sua peça de defesa, esclarece que a fiscalização do contrato de gestão se limitava aos indicadores de desempenho e metas estabelecidas, sendo que o único relatório fiscalizado que envolvia algum trabalhador era relativo aos servidores remunerados em razão de função temporária de assessoria ou direção. 



    Logo, verifica-se que não havia fiscalização acerca do cumprimento dos direitos trabalhistas dos empregados que atuavam no objeto do contrato de gestão. 



    Tendo em vista os elementos probatórios constantes nos autos, observa-se que a segunda acionada é devedora contumaz de créditos trabalhistas (como se vê pelas certidões positivas de débitos laborais) e que o ente público acionado reteve o pagamento de valores devidos à ex-empregadora, sob o fundamento de pagamento direto aos trabalhadores com créditos inadimplidos. 



    Contudo, embora o pagamento da segunda ré tenha sido retido, o Estado do Amapá não realizou o adimplemento dos créditos trabalhistas dos empregados terceirizados, motivo por que há diversas demandas ajuizadas nesta justiça referente a tais trabalhadores. 



    Assim, além de inexistir nos autos prova da fiscalização efetiva do cumprimento das obrigações trabalhistas pela primeira e segunda ré, restou comprovada a negligência do ente público, que deixou de pagar os valores devidos à contratada (IBGH), o que, por óbvio, prejudicou a quitação de seus débitos, bem como não utilizou tal verba para adimplir a totalidade dos créditos trabalhistas devidos pela primeira reclamada (sequer apresenta documento que demonstre qualquer conduta nesse sentido). 



    Em decorrência do acima exposto, reputo presente a culpa do ente público acionado que foi negligente na fiscalização da prestação dos serviços terceirizados, possibilitando, assim, a violação reiterada de direitos fundamentais trabalhistas dos trabalhadores (como é de conhecimento deste juízo, em razão de inúmeras outras ações trabalhistas já julgadas envolvendo os mesmos réus).



    A decisão reclamada confirmou a responsabilidade do ente público com base nas seguintes razões (e-doc. 4):



    “DIREITO DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. DANO MORAL POR ATRASO SALARIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    Recurso ordinário interposto por trabalhadora contratada por organização social prestadora de serviços de saúde em unidade pública, decorrente de reclamação trabalhista onde pediu condenação por adicional de insalubridade em grau máximo, horas extras e indenização por dano moral decorrente de atrasos salariais e descontos não repassados ao INSS e FGTS. Requereu também a majoração dos honorários advocatícios. O Juízo de origem reconheceu parcialmente os pedidos, condenando o Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH, e, subsidiariamente, o Estado do Amapá. As rés recorreram, impugnando a responsabilidade e os pedidos deferidos, enquanto a autora pleiteou majoração dos honorários e do valor indenizatório. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Estado do Amapá responde subsidiariamente pelas verbas trabalhistas da empregadora contratada por contrato de gestão; (ii) estabelecer a validade do adicional de insalubridade concedido sem prova pericial; (iii) verificar se a indenização por danos morais fixada é proporcional aos prejuízos sofridos; (iv) avaliar a possibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a responsabilidade subsidiária do Estado do Amapá diante da ausência de fiscalização das obrigações trabalhistas do contrato de gestão, conforme expressamente admitido em contestação, em desconformidade com o art. 67 da Lei nº 8.666/93 e com a jurisprudência do STF no Tema 246 e na ADC 16. A ausência de perícia técnica não invalida a condenação ao adicional de insalubridade quando há elementos probatórios suficientes nos autos e quando a própria reclamada reconhece o pagamento parcial do adicional, sendo possível a majoração com base na verossimilhança dos fatos e ônus da prova não cumprido. Considerando o curto período contratual (cerca de um ano) e atrasos salariais de até 10 dias, mantém-se o valor da indenização por dano moral em R$ 3.000,00, por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. A causa apresentou complexidade razoável, com pluralidade de pedidos e diligência processual demonstrada pelo patrono da parte autora, justificando a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% do valor da condenação. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Recurso da reclamante parcialmente provido. Recurso do Estado do Amapá não provido. Tese de julgamento: A ausência de fiscalização contratual trabalhista enseja responsabilidade subsidiária do ente público contratante, conforme jurisprudência firmada na ADC 16 e no Tema 246 do STF. O adicional de insalubridade pode ser reconhecido sem perícia quando existem outros elementos nos autos e ausência de impugnação específica pela parte reclamada. A indenização por dano moral decorrente de atraso salarial deve observar a gravidade, a duração da ofensa e o tempo de serviço, podendo ser fixada em valor módico em casos de menor repercussão. Os honorários sucumbenciais podem ser majorados quando demonstrado o zelo profissional e a complexidade razoável da causa.”.



    Os fundamentos da decisão reclamada apontam que o ente público não adotou as medidas necessárias para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada. Tal comportamento se enquadra na hipótese de culpa "in vigilando", prevista nos precedentes desta Corte como exceção à regra geral de irresponsabilidade subsidiária do Poder Público.



    A decisão reclamada observou o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas, ao aplicá-la apenas diante da existência de prova robusta de conduta culposa da Administração, nos termos do decidido na ADC n. 16 e no RE n. 760.931.



    Ademais, para aferir a ausência de culpa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente